Tribunal: TJBA
Processo: 8002455-24.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8002455-24.2024.8.05.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: TIAGO DE CASTRO CERQUEIRA

ADVOGADO(A): STEFANNI BRITO - OAB/BA Nº 56.616 E ANA REGINA MACHADO - OAB/BA Nº 74.440

APELANTE: PAULO CÉSAR DOS SANTOS CRUZ

ADVOGADO(A): ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO LOPES - OAB/BA Nº 34.498

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
157, § 2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, E ARTIGO 148, CAPUT (TRÊS VEZES), EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1) PLEITOS EFETUADOS POR AMBOS OS RECORRENTES:

1.1)
CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE ATRAVÉS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, TERMO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETO E LAUDO DE EXAME PERICIAL DO BLOQUEADOR DE SINAIS. AUTORIA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSONANTES ENTRE SI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS, AINDA QUE O ARTEFATO NÃO TENHA SIDO APREENDIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADA PELOS VÍDEOS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DELITO CONSUMADO COM A
INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, CONFORME SÚMULA 582 DO STJ. AFASTADA A TESE DE TENTATIVA. DESPROVIMENTO.

1.2) ABSOLVIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 148, CAPUT, DO CPB. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, CONSONANTES ENTRE SI. DECLARAÇÕES DETALHADAS DAS VÍTIMAS. CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO QUE CONSISTE NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA VÍTIMA. NATUREZA PERMANENTE. PERSISTE ENQUANTO HOUVER A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE.
CONSUMAÇÃO QUE OCORRE COM A EFETIVA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE, INDEPENDENTEMENTE DA DURAÇÃO DO ATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ.
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB). BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

1.3) REVISÃO DA FRAÇÃO ARBITRADA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTOU, ADEQUADAMENTE, A EXASPERAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). TRÊS CRIMES. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2) PLEITO EFETUADO APENAS POR TIAGO DE CASTRO CERQUEIRA.
BRAMIDO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO.

3) PEDIDO ELENCADO, EXCLUSIVAMENTE, POR
PAULO CÉSAR DOS SANTOS CRUZ
.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O AGENTE ESTAVA SUBMETIDO A COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE ELIMINASSE SUA CAPACIDADE DE AGIR CONFORME O DIREITO. RECORRENTE, CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO DELITO, QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO INSUPERÁVEL QUE JUSTIFICASSE SUA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR CONDUTA DIVERSA, COMO CESSAR A MARCHA DO CAMINHÃO OU BUSCAR AUXÍLIO POLICIAL. NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPPB, CABE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR AS ALEGAÇÕES QUE SUSTENTA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5) CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº.
8002455-24.2024.8.05.0039
,
oriundas da Comarca de Camaçari/BA., tendo como Apelantes

TIAGO DE CASTRO CERQUEIRA E PAULO CÉSAR DOS SANTOS CRUZ
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

dos Recursos
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR